Tribunal: STF
Processo: ARE 1408560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO “VIRTUAL” DE TRÂNSITO: LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INFRATOR PELO PROPRIETÁRIO. ART. 257, § 7º, DO CTB. 



    Não há a necessidade da flagrância para a autuação, visto que a lei possibilita o afastamento da presunção de que o proprietário é o condutor, ao lhe conceder prazo para a indicação do infrator. No caso de omissão da respectiva indicação, a responsabilidade recairá sobre o proprietário, autorizada a “infração virtual”. 



    Hipótese em que a proprietária, muito embora devidamente notificada para identificar o infrator, restou inerte, recaindo sobre ela a responsabilidade pela infração cometida. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 150, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 175).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XLVI, 22, inc. XI, e 37 da Constituição da República (e-doc. 187). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão da previsão do enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 200).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Constato que, para aferir os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência, notadamente a Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e reexaminar os aspectos fático-probatórios carreados aos autos.



    5. A leitura de trecho do voto condutor do acórdão permite claramente chegar a esta conclusão:



    “A parte autora foi autuada por infringir o disposto nos arts. art. 250, III, e 162, II, do CTB, in verbis: 



    Art. 162. Dirigir veículo: 



    I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor; 



    II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir; 



    III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo;



    IV - (VETADO) 



    V - com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias; 



    VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. (grifei) 



    Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento: 



    (...) 



    III - deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite; 



    Infração - média; 



    Penalidade - multa. 



    O Extrato do Auto de Infração de Trânsito acostado aos autos demonstra que as notificações (NAITs) foram entregues à proprietária do veículo, que não indicou o condutor, de forma que restou lavrada autuação em desfavor dela, denominada autuação virtual, gerada administrativamente no órgão de trânsito, através do cruzamento de dados do sistema. 



    Cumpre registrar que a Resolução 404/2012 e a Resolução 619/2016, ambas do CONTRAN, estabelecem que estando o condutor indicado ou o proprietário de veículo (que não indicar condutor no prazo estabelecido) em situação que se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no código, os respectivos autos de infração de trânsito.



    Veja-se o disposto nas Resoluções 404/2012 e 619/2016 do CONTRAN, respectivamente, acerca da identificação do condutor infrator, bem como sobre a responsabilidade do proprietário: 



    (...)



    O art. 257, § 7º, do CTB, prevê que, não identificado o infrator pelo proprietário, este será responsabilizado, in verbis: 



    Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. 



    (...) 



    § 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação dada pela Lei nº 13.495, 2017) (Vigência).



    Importante registrar que a lei possibilita o afastamento da presunção de que o proprietário é o condutor (infrator), ao conceder-lhe prazo para a indicação daquele. Somente após esta oportunidade e, na omissão do proprietário, é que este será considerado o condutor-infrator, inexistindo, portanto, afronta aos direitos da parte.



    (...)



    Voto por DESPROVER o recurso.”



    (e-doc. 150, p. 1-4; grifos acrescidos).



    5. Com efeito, não restou configurada ofensa direta à Constituição da República. Em minha visão, somente pela reanálise do quadro fático-probatório, especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.379.093-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERDA DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.354.530-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/02/2022, p. 10/03/2022; grifos acrescidos).



    7. Ainda com o mesmo entendimento sobre questão idêntica à do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.277.587/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/09/2020, p. 04/09/2020; ARE nº 1.297.063/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/05/2021, p. 21/05/2021; ARE nº 1.334.723/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/07/2021, p. 12/07/2021; e ARE nº 1.410.791/RS, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator